Tribunal: TJPA
Processo: 0801013-28.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801013-28.2017.8.14.0070
APELANTE: BENEDITO LIMA DOS SANTOS

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE APELANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

2.
Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Precedente do STJ.

3. In casu
, extrai-se do acervo probatório que o recorrente contraiu empréstimo na modalidade consignado
, no valor total de R$506,96 (quinhentos e seis reais e noventa e seis centavos),
de modo que os descontos efetuados em folha de pagamento obedecem ao percentual de 30% (trinta por cento), não havendo, portanto, falar em ilegalidade.

4. Observa-se, ainda, que o recorrente realizou operações de crédito distintas do empréstimo consignado,
no valor total de R$944,04 (novecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), o qual
não se enquadra na regra da limitação.

5. Nesse diapasão, extrai-se que a sentença atacada, que julgou improcedente a pretensão da requerente, se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove de junho ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BENEDITO LIMA DOS SANTOS
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR
, proc. nº
0801013-28.2017.8.14.0070
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ,
julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“
3. DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a tutela provisória deferida nos autos.

Condeno a parte autora a arcar com as custas processuais e com os honorários de seu advogado, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, fixado segundo as disposições do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, tendo sido considerados a singeleza da demanda, o zelo, tempo e trabalho desenvolvido pelo causídico vencedor, condenações as quais suspendo vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, (artigo 98, § 3º, do CPC/2015).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Abaetetuba, 30 de janeiro de 2018.

AGENOR DE ANDRADE

Juiz de Direito respondendo pela 1º Vara Cível da Comarca de Abaetetuba
.”

Em suas razões (Id. 2686564 – págs. 1/12
), historia o apelante que é servidor público do Estado do Pará e recebe seus vencimentos por meio de conta bancária junto ao requerido BANPARA S/A e que, diante de dificuldades financeiras, precisou utilizar-se dos serviços de empréstimos bancário, modalidade BanparáCard e consignados, fornecidos pelo requerido, contraindo 04 (quatro) contratos de mútuo bancário, sendo um empréstimo descontado diretamente de sua folha de pagamento e três descontados em conta corrente.

Alega que vem sofrendo descontos no patamar de 78,56% de sua renda.

Defende o recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo ante a revogação da liminar.

Defende, ainda, a revelia do banco requerido e a inversão do ônus da prova.

Busca a reforma da sentença, sustentando a limitação dos descontos a título de amortização do débito ao patamar de 30% (trinta por cento) em sua conta corrente, por analogia aos empréstimos consignados.

Arrola entendimentos jurisprudenciais que entende favorável à tese exposta.

Em seguida, fala da responsabilidade objetiva, bem como da condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença, limitando todos os descontos, independentemente de serem empréstimos consignados ou em conta corrente, ao limite de 30% dos seus rendimentos.

O apelado não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id 2686618 - Pág. 1).

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de suspensividade constante da apelação (Id. 2686563), nos termos do art. 995 c/c art. 1012, §4º, ambos do CPC, por entender não restar demonstrado o perigo de dano irreparável capaz de provocar lesão grave e de difícil reparação ao apelante, pelo que recurso deveria ser recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do mesmo diploma legal (Id nº 2078013 – págs. 1/6).

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o
Id. 2748407 – págs. 1/3
,
eximiu-se de se manifestar por entender inexistir interesse público a ensejar a intervenção do
Parquet.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua análise meritória.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, sob o fundamento que não se mostrar razoável aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado, conforme precedente do STJ.

O recurso aviado pelo recorrente repousa, em princípio, no fundamento de que a limitação de
todos os descontos decorrentes de contratos bancários contraídos pelos servidores, independentemente de serem empréstimos consignados ou em conta corrente, dever se ater ao limite de 30% dos rendimentos do servidor.

Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

Registre-se, por conseguinte, que a regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito obtendo condições e prazo mais vantajoso em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira,

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).”

In casu
, extrai-se do acervo probatório que o recorrente contraiu empréstimo na modalidade consignado
no valor total de R$506,96 (quinhentos e seis reais e novena e seis centavos), conforme se afere do documentos constante no Id. 2686552 – pág. 1,
de modo que os descontos efetuados em folha de pagamento obedecem ao percentual de 30% (trinta por cento), não havendo, portanto, falar em ilegalidade.

Observa-se, ainda, que o recorrente realizou operações de crédito distinto do empréstimo consignado,
no valor total de R$944,04 (novecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) (Id. 2686551 – pág. 1),
não se enquadrando essa operação na regra da limitação.

No caso em questão, portanto, constata-se que a adesão ao contrato de conta correte em que o apelante percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configurando consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar, por conseguinte, em aplicação da limitação de 30%.

Nesse diapasão, em conformidade com os fundamentos supra, extrai-se que a sentença ora atacada que julgou improcedente a pretensão da requerente se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

No que diz respeito à alegação do apelante quanto ao direito de receber pagamento de indenização por danos morais, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que razão não lhe assiste.

Isto porque o banco apelado não está descontando os valores dos empréstimos consignados acima do percentual legal permitido em folha de pagamento do requerente. Além do que, os demais descontos efetuados na conta corrente do autor decorrem de previsão contratual de mútuo livremente pactuado, desconto este autorizado pelo contratante em benefício próprio.

Sendo assim, não configura dano moral a execução de contrato devidamente celebrado entre as partes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/07/2020